Tribunal: STF
Processo: MS 22167
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-14
Data de publicação: 1995-09-14

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA: NOMEAÇÃO DE JUIZ
CLASSISTA. INTEGRANTE DE LISTA TRÍPLICE INDICADO POR SINDICATO
NÃO REGISTRADO NO ÓRGÃO COMPETENTE DO MINISTÉRIO DO TRABALHO:
IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADAS.
MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
1.      A Constituição Federal de 1988 erigiu como
verdadeiro dogma a autoconstituição das unidades sindicais, sem
que para tal haja a menor interferência do Estado (CF, artigo
8º, I), mas condicionou o seu registro em órgão competente.
Destinado exclusivamente a velar pelo respeito ao princípio da
unicidade sindical (artigo 8º, II), enquanto não haja lei que o
discipline, em iterativos pronunciamentos tem esta Corte
proclamado que este registro se faz, si et in quantum, perante o
Ministério do Trabalho (Precedentes: MI nº 144, julgado em
03.08.92; MI nº 388, de 24.06.93; RE nº 134.300, de 16.08.94; RE
nº 146.822, de 14.12.93 e ADI nº 1.121, de 06.09.95).
2.      Para que sindicato, federação ou confederação
representativos das categorias econômicas e dos trabalhadores se
habilitem perante a Justiça do Trabalho, em vagas abertas para a
escolha e nomeação de juízes classistas, impõe-se que estejam
registrados na respectiva unidade de fiscalização e controle do
Ministério do Trabalho.
3.      Verificado que o Sindicato dos Advogados da Região
dos Lagos não providenciou o referido registro no órgão
competente, até o ato da nomeação, cumpre torná-lo
insubsistente.
4.      Restrito o exame a prefacial da carência do
registro, torna-se despiciendo o conhecimento das outras
preliminares.                   Mandado de segurança deferido para
anular a nomeação do litisconsorte passivo necessário.